Tribunal: STJ
Processo: 2190168-22.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650167 - SP (2024/0172163-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS FIDC-NP GERADOR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
AGRAVADO
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
OUTRO NOME
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO
CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-
BACEN. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições
Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como
mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida
em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira
ou saldos de contas e aplicações. Precedentes.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:48
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 46f5beb5-5319-4e35-af9d-6914d318b144

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650167 - SP (2024/0172163-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS FIDC-NP GERADOR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
AGRAVADO
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
OUTRO NOME
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO
CADASTRO DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAIS. CCS-
BACEN. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. É admitida a pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições
Financeiras (CCS) junto ao Bacen em procedimentos cíveis, como
mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu crédito, na medida
em que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira
ou saldos de contas e aplicações. Precedentes.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada para conhecer do agravo
para conhecer e dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDO GARANTIDOR DE
CREDITOS - FGC e OUTRO contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em virtude da
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e da aplicação do óbice da Súmula
no 7/STJ (e-STJ fls. 264-267).
Em suas razões (e-STJ fls. 271-282), os agravantes reiteram a tese de
negativa de prestação jurisidiconal ao argumento de que o Tribunal de origem não se
manifestou acerca dos precedentes invocados.
Sustentam a inaplicabilidade do entendimento da Súmula no 7/STJ e que o
pedido de consulta à banco de dados de natureza cadastral não implica em quebra de
sigilo bancário ou constrição do patrimônio do executado.
Afirmam que os precedentes indicados para comprovar a divergência
jurisprudencial não mencionam a exigência de requisito específico para o deferimento
Documento eletrônico VDA49175787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:51
Código de Controle do Documento: cea687a8-198f-48fe-8069-0e8c840dcce4

da consulta e inclusive "pontuam que essa ferramenta está à disposição da parte
exequente como todas as outras ferramentas tais como o sistema Sisbajud, Infojud e
" (e-STJ fl. 278).
demais
A parte contrária apresentou impugnação às e-STJ fls. 287-295.
É o relatório.
VOTO
Em virtude dos argumentos expostos pela parte agravante, reconsidera-se a
decisão de e-STJ fls. 264-267 e passa-se à análise do apelo nobre, haja vista se
encontrarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso
especial.
A irresignação merece prosperar.
Tendo em vista a diretriz estabelecida no Código de Processo Civil que
confere primazia à decisão de mérito (arts. 4o, 6o, e 282, § 2o), e considerando que a
matéria de fundo devolvida à apreciação no recurso está apta a julgamento, tais
questões serão diretamente analisadas, ficando prejudicada a alegação de nulidade do
acórdão recorrido por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em julgados
análogos ao presente caso, pacificou-se no sentido de que deve ser admitida a
pesquisa no Cadastro de Clientes de Instituições Financeiras (CCS) junto ao Bacen em
procedimentos cíveis, como mecanismo disponível ao credor de satisfação de seu
crédito, visto que comporta os relacionamentos entre instituições financeiras e
clientes, não abrangendo dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos
de contas e aplicações, devendo, assim, ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
IMPROCEDENTE.
RECONVENÇÃO.
PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489, §1o, DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 139, 438,
I e II, 797 DO CPC/15. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE IDENTIFICAÇÃO E
CONSTRIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DE BUSCA DE
PATRIMÔNIO DO EXECUTADO PELO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E SISTEMA DE INVESTIGAÇÃO DE
MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS (SIMBA). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF).
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CCS-BACEN. NATUREZA CADASTRAL.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
POSSIBILIDADE.
COAF.
SIMBA.
FINALIDADE PÚBLICA. AUXÍLIO NA PREVENÇÃO E NO COMBATE AOS
CRIMES DE CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FINANCIAMENTO DE
TERRORISMO E FINANCIAMENTO DE PROLIFERAÇÃO DE ARMAS DE
DESTRUIÇÃO
EM
MASSA.
DESVIRTUAMENTO
DAS
ATRIBUIÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZÁ-LOS PARA AFERIR A EXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.158/23. TRATAMENTO DE DADOS. FINALIDADE ESTRITA
DA LEI. SIGILOSIDADE DOS DADOS. ART. 5o, XII, CF/88. QUEBRA DE
SIGILO PODE SER AFASTADA SOMENTE PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL OU INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR No
105/01.
APURAÇÃO
DE
OCORRÊNCIA
DE
QUALQUER
ILÍCITO.
Documento eletrônico VDA49175787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:51
Código de Controle do Documento: cea687a8-198f-48fe-8069-0e8c840dcce4

PRECEDENTES
DESTA
CORTE
A
RECONHECER
INDEVIDO
E
DESPROPORCIONAL O AFASTAMENTO DE SIGILO PARA EXECUÇÕES
CIVEIS.
1. Reconvenção em ação de rescisão contratual de promessa de compra e
venda de imóvel com pedido indenizatório, atualmente em fase de
cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial,
interposto em
e concluso ao gabinete em
.
2/2/2022
22/11/2022
2. O propósito recursal consiste em decidir se é possível, após as devidas
tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem
infrutíferas, a determinação de consulta (I) ao CCS-BACEN e (II) ao SIMBA,
bem como (III) a expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de
origem examina de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que de
forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
4. A adoção de medidas executivas atípicas apresenta-se como instrumento
importante a viabilizar a satisfação da obrigação exequenda, homenageando
o princípio do resultado na execução, o qual, no CPC/15, apresenta-se de
forma mais evidente e com escopo ampliado, alcançando, pois, as obrigações
de pagar quantia certa.
5. O modelo atípico não pode se dissociar dos ditames constitucionais. Deve-
se ter em vista, na própria aplicação das medidas insculpidas no art. 139,
IV, do CPC/15, a dicção do art. 8o do mesmo diploma legal, no sentido de
'o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum,
que
resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência'.
6. Jurisprudência sedimentada no sentido de que: 'a adoção de meios
executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de
indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas
sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha
fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com
observância do contraditório substancial e do postulado da
proporcionalidade' (REsp 1.864.190/SP, Terceira Turma, DJe
).
19/6/2020
7. Consulta ao CCB-BACEN. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional (CCS) é sistema de informações de natureza cadastral, que tem por
objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os
seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor,
movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
8. Decisão desta Terceira Turma que decidiu pela inexistência de
impedimento à consulta ao CCS-BACEN nos procedimentos cíveis, devendo
ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na
busca para satisfazer o seu crédito (REsp 1.938.665/SP, Terceira Turma,
DJe
).
3/11/2021
9. Expedição de ofício ao COAF. O Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no
13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com
autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e gerir
inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro,
ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas
de destruição em massa.
10. Consulta ao SIMBA. O Sistema de Investigação de Movimentações
Bancárias (SIMBA), elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise
da Procuradoria da República (SPPEA/PGR), consubstancia-se em
ferramenta digital (software) desenvolvida a fim de permitir o tráfego de
dados decorrentes do afastamento judicial do sigilo financeiro entre
instituições financeiras e diversos órgãos investigadores.
11. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de
identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas,
consulta ao SIMBA ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a
existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
12. Medida que representa verdadeiro desvirtuamento das atribuições e
finalidades do Conselho e do Sistema, os quais têm atribuições
importantíssimas e imprescindíveis no combate à criminalidade no cenário
Documento eletrônico VDA49175787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:51
Código de Controle do Documento: cea687a8-198f-48fe-8069-0e8c840dcce4

nacional, configurando-se, pois, deturpação a sua utilização para finalidades
eminentemente particulares de obtenção e ressarcimento de crédito.
13. Tratamento de dados pessoais pelo COAF. Recentemente, editou-se a
Medida Provisória no 1.158/2023, a dispor sobre o tratamento de dados
pessoais realizados pelo COAF (art. 17-F da Lei no 9.613/98), o qual deve
ser realizado de forma estritamente necessária para o atendimento às suas
finalidades legais.
14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de
'por ordem judicial, nas
dados, somente pode ser afastado quando,
hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal
ou instrução processual penal' (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei
Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de
'a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando
instituições financeiras,
necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase
do inquérito ou do processo judicial' (art. 1o, §4o) e 'quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam
considerados
indispensáveis
pela
autoridade
administrativa
competente' (art. 6o e 7o).
15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário
destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação
desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp
1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe
).
28/10/2021
16. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo recorrente, por meio do qual pretendia a reforma
da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do
executado pelos sistemas BACEN-CCS e SIMBA, bem como de expedição de
ofício ao COAF.
17. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a expedição de ofício tão somente ao
Banco Central do Brasil, para que efetue a pesquisa no Cadastro Geral de
Clientes de Instituições Financeiras (CCS), de bens e ativos financeiros
titularizados pelo recorrido, com o consequente prosseguimento do
cumprimento de sentença no juízo de primeiro grau de jurisdição" (REsp
2.043.328/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, em
, DJe de
).
18/4/2023
20/4/2023

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN.
POSSIBILIDADE.
1- Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
26/8/2020
.
21/6/2021
2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas
tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem
infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar
a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de
sentença, de natureza cível.
3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no
acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram
enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso,
naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.
4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um
sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os
relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus
correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor,
movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações.
5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre
o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema
Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes
legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém
seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de
relacionamento.
6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não
implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como
meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos
financeiros por meio do BacenJud.
Documento eletrônico VDA49175787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:51
Código de Controle do Documento: cea687a8-198f-48fe-8069-0e8c840dcce4

7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida
que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa
por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida
constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em
cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente.
8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos
procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um
mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito.
9- Recurso especial provido" (REsp 1.938.665/SP, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2021
).
3/11/2021

Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.539.032
/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
,
31/3/2025
DJEN de
e AgInt no AgInt no AREsp n. 2.249.568/SP, relator Ministro
3/4/2025
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
23/10/2023
25/10/2023
Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida destoa da jurisprudência
desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto por FUNDO
GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC e OUTRO, para reconsiderar a decisão de e-STJ
fls. 264-267 para conhecer do agravo para conhecer e dar provimento ao recurso
especial a fim de reconhecer a possibilidade de expedição de ofício ao BACEN para
realização de pesquisa no Cadastro Geral de Clientes de Instituições Financeiras
(CCS).
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49175787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:51
Código de Controle do Documento: cea687a8-198f-48fe-8069-0e8c840dcce4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.650.167 / SP
Número Registro: 2024/0172163-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10846797720188260100
20230000804452
20230001000232
21901682220238260000
2190168222023826000050000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS FIDC-NP GERADOR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
AGRAVADO
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
OUTRO
NOME
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49865859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 5fe0248f-d512-43a2-a6a5-256b98cbd672

AGRAVANTE : FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS FIDC-NP GERADOR
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON - SP103560
AGRAVADO
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS
OUTRO
NOME
: GERADOR - COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS
FINANCEIROS S.A
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
FRANCISCO DE MELO ANTUNES - PE026218
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:29
Código de Controle do Documento: 5fe0248f-d512-43a2-a6a5-256b98cbd672